Tribunal: STF
Processo: Rp 931
Classe: Rp
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-19
Data de publicação: 1976-08-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8 DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA LEI COMPLEMENTAR N. 112, DE 15.10.74,
DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDENCIA, POR OFENSA AO ART. 6, PAR.
ÚNICO, E AO ART. 13,III,C.C. O ART. 57,V, TODOS DA EC. N. 1/69,
REPRODUZIDOS ESTES, POR FORÇA DE SEU ART.200, NOS ARTS,2, PAR.
ÚNICO, E 22,III DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL